Tribunal: TJPA
Processo: 0013717-34.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013717-34.2019.8.14.0039

APELANTE: BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL TOXILOCÓGICO QUE COMPROVAM QUE FORAM APREENDIDAS 183,262g ( CENTO E OITENTA E TRÊS GRAMAS DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MILIGRAMAS) DE ‘MACONHA”. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE ELEVADA DIANTE DA PRESENÇA DE 01 (UM) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS NÃO APLICADA AO CASO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Existindo a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, autorizada está a elevação da pena base acima do mínimo legal.

- Os requisitos exigidos no dispositivo legal no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), não estão satisfeitos na hipótese em tela, pois ainda que a ora recorrente seja primária, portadora de bons antecedentes e não haja informação nos autos de que integre organização criminosa, o fato das circunstancias em que ocorreu a prisão e apreensão da droga, aliadas aos depoimentos policiais permite concluir que a apelante se dedica a atividades de traficância, inviabilizando a aplicação da minorante em questão. Ressalvando que, apesar do seu filho se encontrar preso, a recorrente era quem recebia e movimentava os valores do tráfico. A prática de atividade criminosa fica mais evidente também diante da quantidade de drogas apreendida bem como a forma de acondicionamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 5665071 - Pág. 1/ss, por
BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA
,
por intermédio de advogada constituída,
Dra.
ANDRESSA HAYANE OLIVEIRA XAVIER

- OAB/PA 28.075
,
impugnando a r. decisão proferida, em id 5665065 - Pág. 1 e ss.,

pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paragominas/PA,
que a condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
à pena e
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, tornando
[1]
a definitiva.
,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial, em síntese, que no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 6h00min, a ora recorrente praticou o crime de Tráfico de Drogas na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 55, bairro Pandolf, Paragominas/PA.

Extrai-se da peça acusatória que em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, a polícia civil foi até a residência da recorrente e, durante a revista, foi encontrado pelos policiais, dentro da geladeira, a droga conhecida vulgarmente como maconha, pesando, aproximadamente, 164g (cento e sessenta e quatro gramas). A recorrente foi conduzida até a delegacia e perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime.

Em suas razões recursais, id 5665071 - Pág. 1/7, e id 5665072 - Pág. 1/3
a defesa apresenta preliminarmente o pedido do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, pugna pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, V, VI, VII, do Código de Processo Penal, haja vista não existir provas concretas e inquestionáveis para sustentar a condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro réu.
E quanto à dosimetria, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal com a devida aplicação do §4º do Art. 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (art. 59, inciso IV, do Código Penal e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o Art. 44 do Código Penal, posto preencher todos os requisitos.

Nas
contrarrazões
, em id 5665074 - Pág. 1/5, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO,
em Id
6420794 - Págs. 1/7
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 5665071 - Pág. 1/7, e id 5665072 - Pág. 1/3 a defesa apresenta preliminarmente o pedido do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, pugna pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, V, VI, VII, do Código de Processo Penal, haja vista não existir provas concretas e inquestionáveis para sustentar a condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro réu. E quanto à dosimetria, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal com a devida aplicação do §4º do Art. 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (art. 59, inciso IV, do Código Penal e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o Art. 44 do Código Penal, posto preencher todos os requisitos.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o
órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto, rejeito a presente pedido.

DA ABSOLVIÇÃO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, (ID 5665017 - Pág. 4), Laudo Toxicológico Provisório, ID

5665017 - Pág. 5), Laudo Toxicológico Definitivo de ID 5665025 - Pág. 6, que atestam que foram apreendidos um total de

183,262g ( cento e oitenta e três gramas duzentos e sessenta e dois miligramas)

testados positivo para substância entorpecente THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por Maconha.

Com relação à
autoria delitiva
encontra-se devidamente externada com as provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 3 de agosto de 2020, foram ouvidas as testemunhas PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MOREIRA e ANA SUELLEN CARVLHO DE ARAUJO e informante ANTONIO JOSE DA SILVA BARBOSA. E na audiência de continuação da instrução e julgamento, realizada no dia 24 de agosto de 2020, foi realizada a oitiva da testemunha SAULO RIBEIRO REZENDE. Sem testemunha pela defesa.

Conforme a sentença, extrai-se os seguintes depoimentos, constantes em ids D 5665065 - Págs. 2/3):

“A testemunha Dr. Pedro Paulo de Oliveira Moreira é Delegado de Polícia Civil afirmou que a ré já foi objeto de investigação prévia por tráfico de drogas por outro Delegado de Polícia. Participou de uma equipe que cumpriu o mandado de busca e apreensão. Chegaram ao local e deram ciência a ré sobre o conteúdo do mandado quando a escrivã de Polícia Civil Ana Suellen encontrou drogas no local. Não viu a ré comprando ou vendendo drogas. Cumpriu o mandado logo pela manhã. Estavam na casa, a ré, o companheiro dela e duas crianças dela. Inicialmente a ré disse que não havia droga no local, mas depois que a droga foi encontrada, a ré disse que estava guardando a droga para a sua vizinha Railane. A ré também não disse que era usuária de drogas e teria guardado a droga para a vizinha. Acredita que o Delegado de Polícia Dr. Saulo foi quem realizou a investigação que gerou o mandado de busca e apreensão. A testemunha informou que não tem acesso prévio a investigação e que recebeu o envelope fechado no dia da operação. A operação foi deflagrada logo pela manhã, não se recordando quantas equipes. Ouviu a Railane em diligência e ela negou que a droga fosse dela. A testemunha José Eduardo apenas acompanhou a diligência.

A testemunha Ana Suellen Carvalho de Araújo estava cumprindo um mandado em razão de uma operação. Após fazer uma revista, foi encontrada um tablete esverdeado parecendo ser maconha, dentro de uma geladeira. Não se recorda do que a ré disse quando a droga foi encontrada. Não se recorda a autoridade policial que solicitou a operação. Não viu a ré vendendo drogas, nem movimentação suspeita. Não viu a entrada e a saída de pessoas da casa. Antes de chegar ao local, a casa estava fechada. A operação foi às 6h da manhã. Ela estava na casa com o marido. A ré não ofereceu resistência para entrar na casa. Não se lembra da ré ter citado o nome de Railane. Está trabalhando em Castanhal.

O informante Antonio José da Silva Barbosa, marido da ré, disse que é usuário de droga. Compra maconha para levar para fazenda para usar lá, mas deixou a droga em casa. Comprou a droga por R$30,00 (trinta reais). Usa a droga para trabalhar. A ré não teria conhecimento. A ré falou o nome da Railane porque se apavorou. A ré sempre foi contra ele usar droga. A droga estava em um tablete inteiro e em uma sacola branca. Conhece Railane de vista e sabe que ela já foi presa por drogas. Ele não compra droga de Railane.

A testemunha Dr. Saulo Ribeiro Rezende é Delegado de Polícia Civil disse que fez o pedido de busca e apreensão na casa da ré porque ela é mãe de um conhecido traficante e ele repassava a conta bancária dela para que fosse efetuado o pagamento das encomendas de drogas e o pagamento da taxa de biqueira. O pedido de busca era para verificar documentações a respeito da movimentação bancária. Não sabiam que a ré acondicionava droga na casa dela. Como o filho dela estava preso, era ela quem recebia e movimentava os valores do tráfico. Com a busca realizada foi encontrada a droga. Não participou do cumprimento do mandado.

A ré Benedita Melo de Lira Barbosa, negou as acusações. Disse que viajou, passou dois dias fora de e quando chegou, no outro dia a polícia foi até a casa dela. Não sabia que tinha droga na casa dela. Antes de Railane ser presa, ela havia pedido para a declarante guardar droga para ela, mas a declarante não guardou e por isso citou o nome de Railane. O marido dela disse que a droga era dele. É mãe de Ediones Melo Lira, que foi preso. O filho dela não usava a conta dela”.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Ressalva-se que de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram os policiais que ao realizarem a diligência na residência da recorrente foi encontrado um tablete esverdeado parecendo ser maconha, dentro de uma geladeira. E, apesar da recorrente ter negado em Juízo que a droga lhe pertencia, ela confirmou que a droga foi encontrada na sua residência. Além disso, pela quantidade de droga apreendida
183,262g (cento e oitenta e três gramas duzentos e sessenta e dois miligramas)

e condições em que foram encontradas (tablete prensado de maconha), verifica-se que esta não era destinada à consumo próprio e sim, à mercancia.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, com base no
in dubio pro reo
e tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime de Tráfico de Drogas,

que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos ) dias-multa,
nos seguintes termos:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal; a ré não possui antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, não constituindo causa de aumento de pena; o crime produziu consequências negativas, mas aquelas que todos os crimes da mesma espécie produzem, pois fomenta a dependência química. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica da ré. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, aplico a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há causa de aumento ou de diminuição. Não há elementos que comprovem a existência do tráfico privilegiado, sobretudo em razão das provas produzidas nos autos, não sendo cabível, portanto, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com isso, fica a ré BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA condenada pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando
[1]
a DEFINITIVA. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira da ré. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada. (...)”

Assim, da análise das circunstâncias preponderantes do Art. 42 da lei 11.343/2016, bem como das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, elevou-se a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da existência de (01) uma circunstância negativa, no caso, as
consequências
, como foco no fomento à dependência química. Ressalvando-se que, conforme narrado pelas testemunhas policiais, o tráfico de droga, na modalidade guardar e ter em depósito, era realizado na presença das duas crianças da recorrente.

Assim, entendo que a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso, constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O

juízo
a quo

não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência nos seguintes termos:
“Não há causa de aumento ou de diminuição. Não há elementos que comprovem a existência do tráfico privilegiado, sobretudo em razão das provas produzidas nos autos, não sendo cabível, portanto, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006”.

Analisando os autos, e as provas colacionadas, extrai-se que a recorrente se dedicava às atividades criminosas, conforme declarações da testemunha de acusação, Delgado de Polícia Dr. SAULO RIBEIRO REZENDE, (ID 5665065 - Pág. 3): “Que fez o pedido de busca e apreensão na casa porque ela é mãe de um conhecido traficante e ele repassava a conta bancaria dela para que fosse efetuado o pagamento das encomendas de drogas e o pagamento da taxa de biqueira. O pedido de busca era para verificar documentações a respeito da movimentação bancária. Não sabiam que a ré acondicionava droga na casa dela. Como o filho dela estava preso, era ela quem recebia e movimentava os valores do tráfico. Com a busca realizada, foi encontrada a droga. Não participou do cumprimento do mandado.” A prática de atividade criminosa fica mais evidente também diante da quantidade de drogas apreendida bem como a forma de acondicionamento.

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça: “Dito isso, vê-se que os requisitos exigidos no dispositivo legal retromencionado não estão satisfeitos na hipótese em tela, pois ainda que a ora recorrente seja primária, portadora de bons antecedentes e não haja informação nos autos de que integre organização criminosa, o fato das circunstancias em que ocorreu a prisão e apreensão da droga, aliadas aos depoimentos policiais permite concluir que a apelante se dedica a atividades de traficância, inviabilizando a aplicação da minorante em questão”.

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma, por diversos aspectos, não merece prosperar, conforme questões exaustivamente aduzidas.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022